Tribunal: TJMT
Processo: 1033162-49.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033162-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[L. N. S. - CPF: 107.578.381-03 (AGRAVANTE), LUANA CRISTINA NATIVIDADE - CPF: 030.090.051-13 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), LUANA CRISTINA NATIVIDADE - CPF: 030.090.051-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033162-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. N. S.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REQUISITOS DA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo do Agravo de Instrumento. O pleito inicial visava obter a concessão de tutela de urgência para o fornecimento das terapias
Psicoterapia ABA - 25h semanais; Fonoterapia – 01 sessão por semana; Terapia ocupacional – 03 sessões por semana; Psicopedagogia – 04 sessões por semana; Fisioterapia – 05 sessões por semana; Musicoterapia – 01 sessão por semana,
à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a verificação da necessidade de concessão da tutela de urgência, considerando a inexistência de demonstração inequívoca de risco iminente à saúde ou de ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com os requisitos legais e médicos para o acesso a serviços de saúde de urgência.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau, corroborada pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NatJus), concluiu pela ausência de urgência no caso. O tratamento solicitado foi classificado como não urgente ou emergencial, afastando a necessidade de priorização do atendimento, em respeito à fila de espera e aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde pública.

4. Não houve comprovação nos autos de que as terapias fornecidas pelo SUS sejam ineficazes para o tratamento do TEA, nem foi apresentado laudo médico que sustentasse tal alegação. Em razão disso, a decisão contestada foi mantida, uma vez que não foi demonstrado risco irreparável à saúde da criança tutelada.

5. A análise sumária do conjunto probatório até o momento também não revelou elementos novos capazes de modificar o entendimento inicial, nem situações que justificassem a concessão do pedido de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Negado provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu a concessão de tutela de urgência.
Tese de julgamento: "A inexistência de risco iminente à saúde da criança e a ausência de laudo médico que comprove a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS impedem a concessão da tutela de urgência para fornecimento de terapias específicas, em respeito aos princípios da isonomia e da ordem pública na distribuição de recursos no sistema de saúde."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033162-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. N. S.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por
L. N. S.
, representada por sua genitora Luana Cristina Natividade, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(id. 263542755), em face da decisão monocrática inserida ao id. 254046694, que não concedeu o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pela mesma parte, contra decisão interlocutória proferida na
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n° 1028822-53.2024.8.11.0003
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, pretendendo o fornecimento das terapias
Psicoterapia ABA - 25h semanais; Fonoterapia – 01 sessão por semana; Terapia ocupacional – 03 sessões por semana; Psicopedagogia – 04 sessões por semana; Fisioterapia – 05 sessões por semana; Musicoterapia – 01 sessão por semana
.

A decisão objeto do presente recurso entendeu incabível a medida liminar, porquanto não verificada demonstração inequívoca de que a condição suportada pela usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, violando o princípio da isonomia e do acesso universal à saúde.

Considerou, ainda, não demonstrada a ineficácia do tratamento da patologia suportada pela criança Agravante (Transtorno do Espectro Autista), por meio das terapias fornecidas pelo SUS, na forma exigida pelos enunciados do FONAJUS.

Nas razões recursais, a parte Agravante alega que “a r. decisão monocrática merece reparos, eis que não é preciso muito esforço para constatar o sofrimento imposto a ora agravante por suas atuais condições de saúde, diagnosticada com Transtorno do espectro Autista, conforme se vê dos documentos médicos acostados à exordial.”.

Prossegue aduzindo que, “a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médico, que comprovam a existência da patologia que acomete o paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o pretendido com a urgência necessária.”.

Consigna que, o quadro clínico é grave e deve ser atendido em caráter de urgência.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
defendendo o desprovimento do recurso no id. 273081367.

Conforme certificado ao id. 275487890 decorreu o prazo sem que o
Município de Rondonópolis
apresentasse contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033162-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. N. S.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública em favor da menor L. N. S., visando à reforma de decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal no Agravo de Instrumento.

O recurso originou-se da negativa, pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, de compelir o Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis a fornecer tratamento multidisciplinar composto por Psicoterapia ABA, Fonoterapia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, Fisioterapia e Musicoterapia.

A agravante sustenta que, a negativa contraria laudos médicos que demonstrariam a urgência e a imprescindibilidade do tratamento recomendado, invocando, ainda, princípios constitucionais como o direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança.

A controvérsia, portanto, restringe-se à análise da presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos moldes dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...]
Verifico que, depois de colhido o parecer técnico do NatJus, o juiz de primeiro grau indeferiu a antecipação da tutela, por entender não demonstrada a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS, a justificar o pleito pretendendo aquele disponível apenas na rede pública de saúde.

No caso, sob análise sumária, inexiste demonstração inequívoca da ineficácia absoluta do tratamento da patologia suportada pelo Agravante, por meio das terapias fornecidas pelo SUS, em laudo médico circunstanciado e fundamentado, não servindo a mera declaração médica simplificada e genérica nesse sentido, sem detalhamento fundamentado da ineficácia e tratamentos tentados, para este fim, preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade do tratamento vindicado na ação.

(...)

Ademais, consta no parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário de Mato Grosso – NatJus que o tratamento vindicado não possui gravidade a demandar atendimento imediato de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM, que justifique preterir aqueles que aguardam atendimento na fila organizada de atendimento do SUS, inclusive, sob risco de morte eminente [fato público e notório].
[...]

Evidencia-se que, não estavam presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, na ação originária, quais sejam, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus como sem urgência e/ou emergência, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Tal entendimento está em consonância com os Enunciados 8 a 11 do Comitê Estadual de Saúde, que classificam como eletivo todo procedimento que não se enquadra como urgência ou emergência.

Os Enunciados nº 12 e 14 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ também reforçam a necessidade de comprovação fundamentada da ineficácia dos tratamentos públicos, o que não se verifica no caso.

Ademais, cumpre registrar que, a priorização de demandas deve respeitar os critérios clínicos e administrativos estabelecidos pelo SUS, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da reserva do possível, sendo defeso ao Judiciário impor obrigações sem respaldo técnico, a pretexto de proteger o direito à saúde de forma isolada e descontextualizada do sistema como um todo.

Embora não se desconsidere a gravidade da condição clínica da parte agravante, o deferimento de tutela de urgência exige demonstração robusta e inequívoca quanto à imprescindibilidade do tratamento pleiteado e à ineficácia das terapias atualmente disponíveis na rede pública de saúde, o que não restou configurado.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025